Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718805-51.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANTONIO BATISTA LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ANTÔNIO BATISTA LIMA SILVA: “Custas recolhidas. Trata-se de pedido liminar em ação proposta por ANTONIO BATISTA LIMA SILVA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Em apertada síntese, a autora alega ser locatária de um imóvel, sito nesta circunscrição, que foi alvo de inspeção por parte da requerida. O Termo de Ocorrência e Inspeção n. 168452 acusou irregularidades no período compreendido entre 01/09/2022 a 26/10/2023 e gerou um débito de e R$491.770,69. Relata que o procedimento foi realizado unilateralmente, sem contraditório e sem acompanhamento pericial. Diz que ingressou com recurso administrativo, conforme id 192443085, sem sucesso, id 192445145. Arremata informando que o locador é um supermercado, e que a descontinuação do serviço pode gerar prejuízos consideráveis. Requer, liminarmente, que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia e a nulidade da TOI 168452 e consequente declarar nula a cobrança. É o relatório do essencial. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. A medida é cautelar e merece ser deferida. Nos termos requeridos pelo autor, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo ante a iminência de um corte no fornecimento e o perecimento de produtos alimentícios. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é razoável e jurídico, a esta altura do processo assegurar a redução dos danos ao consumidor, especialmente quando existem elementos que apontem à possibilidade fraude, guarnecendo certa proteção dada a inequidade entre as partes na relação entabulada entre elas. Destaco ainda que a medida é perfeitamente reversível, pois se trata de medida assecuratória, não constritiva. Forte em tais razões, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para suspender a cobrança do valor oriundo do TOI 168452 e proibir a descontinuação do fornecimento com base estritamente neste débito até que se escrutine a justiça da cobrança em juízo exauriente.” A Agravante sustenta (i) que “as irregularidades apontadas no TOI e no processo administrativo evidenciam a necessidade de esclarecimento em dilação probatória”; (ii) que “agiu dentro da legalidade e em conformidade com o disposto na resolução n.o 1000/2021 da ANEEL”; (iii) que “a Requerente foi devidamente cientificada da inconsistência encontrada no aparelho medidor, tendo sido, inclusive, dada a oportunidade do acompanhamento na inspeção técnica realizada pelo representante da unidade consumidora”; (iv) que “a fatura discutida no presente recurso teve seu vencimento em prazo superior a 90 dias, não há o que se falar em risco de suspensão do serviço”; (v) que “as alegações autorais não possuem verossimilhança, haja vista as provas robustas de fraude e desvio de energia que, inclusive, culminou na prisão da parte autora”; (vi) que “cabia ao Requerido, devedor, demonstrar, mesmo numa análise inicial e superficial, que a cobrança realizada nos autos da ação principal (ação de cobrança) é indevida, o que não ocorreu no presente caso”. Conclui que “agiu em total conformidade com a lei, respeitando todo o procedimento administrativo previsto pela Agência Reguladora, não sendo, portanto, caso de nulidade”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “PARA GARANTIR QUE A CONCESSIONÁRIA POSSA EXERCER REGULARMENTE SEU DIREITO DE COBRANÇA DA DÍVIDA, OBSERVANDO-SE AS REGRAS DA LEGISLAÇÃO” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 58887967). É o relatório. Decido. Os elementos de convicção presentes nos autos, nesta fase incipiente da relação processual, não permitem inferir, pelo menos no plano da cognição sumária, que o procedimento de recuperação de receita promovido pela Agravante deixou de atender ao que dispõem os artigos 589 a 598 da Resolução ANEEL 1.000/2021. Ao que tudo indica foram respeitadas as formalidades exigidas e o Agravado inclusive interpôs recurso administrativo que foi respondido adequadamente. Nesse contexto, não parece adequado, com a devida venia, impedir que a Agravante exerça o direito de cobrar a dívida que entende existir, inclusive judicialmente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Note-se que está assegurada a continuidade do fornecimento de energia elétrica, pois o recurso objetiva apenas a preservação do direito de cobrança do débito. Isto posto, suspendo a r. decisão agravada na parte em que obsta a cobrança do débito. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator